Tribunal: TJMT
Processo: 1014686-31.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014686-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), MARIA SOUZA DA SILVA - CPF: 241.986.091-87 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORESTES FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 312.997.898-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DO PROCESSO – DESCONHECIMENTO DA TOTALIDADE DOS BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS
– JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – CONDENAÇÃO AO DÉCUPLO DO VALOR DADO À CAUSA (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA AFASTADA – PEDIDO DE EXPEDIDÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revogado o benefício da justiça gratuita, a multa descrita no parágrafo único do artigo 100 do CPC só se aplica em caso de má-fé, que não ocorre quando a parte recolhe parcialmente as custas do processo por desconhecer a totalidade dos bens a serem inventariados.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matéria não enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014686-31.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Inventário, determinou a emenda da inicial para corrigir o montante da causa, o recolhimento das custas judiciais remanescentes e o pagamento, a título de multa, do décuplo da quantia inicialmente atribuída à lide, nos termos do parágrafo único do art. 100 do CPC.

A agravante alega que deu à Ação de Inventário o valor de R$100.000,00 e recolheu as custas devidas.

Argumenta que não tinha conhecimento dos bens deixados pelo
de cujus
tampouco condições de arcar com as despesas do processo.

Acrescenta que, ao apresentar o esboço da partilha, requereu autorização judicial para venda de semoventes com a finalidade de saldar os custos finais do Inventário, momento em que o juízo de origem mandou emendar a inicial.

Aduz que a decisão atacada é teratológica uma vez que, revogado o benefício da justiça gratuita, aplicou indevidamente multa por suposta má-fé no recolhimento parcial das despesas judiciais e também por não ter oportunizado sua manifestação a esse respeito.

Ressalta que, além disso, é abusiva, desproporcional, fundamentada em dispositivo legal inaplicável ao presente caso e extrapola a ordem de pagamento das custas remanescentes.

Efeito suspensivo deferido (ID. 136900659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão
que determinou a emenda da inicial para corrigir o valor da causa, o recolhimento das custas judiciais remanescentes e o pagamento, a título de multa, do décuplo da quantia inicialmente atribuída à lide, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção da demanda.

Para a concessão do efeito suspensivo (artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) é necessária a prova inequívoca do alegado e o cumprimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, os quais estão presentes no caso concreto.

O
decisum
impugnado não comporta alteração no que se refere ao pagamento da diferença das custas processuais para o prosseguimento do Inventário, visto que, em regra, o montante atribuído à causa deve contemplar o do patrimônio a ser transmitido.

Quanto à expedição de Alvará Judicial para a venda de semoventes com a finalidade de custear o Inventário, trata-se de matéria não apreciada na origem, portanto sua análise configuraria supressão de instância, o que é vedado.

Já o pagamento, a título de multa, do décuplo da quantia inicialmente atribuída à lide fere o princípio da não surpresa, pois a agravante/inventariante não foi intimada para se manifestar sobre o montante dado à causa.

O benefício da justiça gratuita foi revogado, porém ela recolheu as custas a menor porque não tinha ciência da totalidade dos bens do espólio. Por conseguinte, não agiu com má-fé.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para afastar a condenação à multa descrita no parágrafo único do artigo 100 do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022